Tribunal: TJES
Processo: 5000136-34.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-34.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VILMA PEREIRA GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação de ressarcimento por danos morais proposta por VILA PEREIRA GOMES DE SOUZA em face de EDP – ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Em suma, a autora alega que no dia 06/07/2022, funcionários da empresa ré estiveram em sua casa e efetuaram uma inspeção na unidade consumidora e entregaram-lhe um Comunicado de Não Conformidade do medidor instalado no respectivo imóvel, listando as irregularidades encontradas no medidor e fixando um prazo de 15 (quinze) dias para que a autora efetuasse a regularização. Contudo, antes mesmo do transcurso do prazo, no dia 12/07/2022, a energia da requerente foi suspensa, fazendo com que todos os alimentos em seu refrigerador estragasse”.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo requerida, o qual pugna, preliminarmente, pela reconhecimento da incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, requer a reforma do ato sentencial para improcedência total dos pedidos iniciais.

4. Inicialmente, afasto a preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, posto que o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental e testemunhal, nos termos do art. 32, LJE.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

6. Como bem observado pelo Juízo
a quo
, incontroversa a suspensão do serviço no dia 12/07/2022, a despeito do Comunicado de Não Conformidade do medidor instalado. Entretanto, constata-se que a recorrente agiu indevidamente, tendo em vista que não respeitou o transcurso do prazo de 15 dias para que o autor procedesse com a regularização em seu medidor de energia.

7. Por isso irretocável o
decisum
recorrido também no que se refere aos danos morais, posto que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial pela Lei 7.783/1989. Os danos morais são presumíveis (
in re ipsa
) na hipótese de interrupção de serviço essencial:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. 2. Agravo Interno da Empresa desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)
”.

8. O
quantum
definido pelo juízo de origem (R$ 3.000,00) mostra-se adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

9. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)